Tribunal: TJSP
Processo: 1035178-04.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões colunares – Elementos nos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno do obreiro à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões colunares – Elementos nos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno do obreiro à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035178-04.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PAULINO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, observando-se a suspensão do processo determinada.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
2
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053
Apelante: José Paulino da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.168.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Lesões colunares Elementos nos
autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de
retorno do obreiro à atividade laborativa habitualmente
exercida
Nexo concausal devidamente comprovado

Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada
a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova pericial. No mérito, defende a procedência da ação, por entender presentes os
requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
3
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida para julgar procedente a ação.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de motorista de ônibus, sempre exposto a
condições agressivas de trabalho, tornou-se portador de lesões colunares, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador por
fratura da clavícula (fls. 15); houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de
15.03.2004 a 15.08.2005 (fls. 120 dorsalgia), de 21.12.2017 a 07.02.2018 (fls. 124
lumbago com ciática), de auxílio-doença por acidente do trabalho de 31.05.2014 a
29.01.2015 (fls. 121 fraturas múltiplas da clavícula) e de 20.08.2015 a 20.12.2017
(fls. 123 lumbago com ciática).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor é
portador de alterações na coluna vertebral, agravadas pelo exercício de suas
atividades habituais, que reduzem a sua capacidade funcional de forma parcial e
temporária (fls. 92/101).
Constatou o expert:
Movimentação - Os movimentos de flexo-
extensão, inclinação e rotações apresentam amplitude prejudicada
em grau moderado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
4
Testes especiais - Sinal de Lasègue e Bragard
negativos. Apresenta cicatriz cirúrgica de extensão de 12 cm na
face lateral do úmero esquerdo, devido fratura exposta do úmero
esquerdo em acidente com sua moto em 1984 (fls. 94).
Asseverou e concluiu o louvado:
O autor não sabe dizer ao certo quando
iniciaram as dores na coluna lombar com irradiação para o
membro inferior esquerdo, talvez em 2015. Realizou tratamento
clínico + fisioterápico + acupuntura + infiltrações.
Foi afastado diversas vezes pelo INSS (B-31 e B-
91) tendo a última alta em 11/09/2018, não retornando ao
trabalho.
(...)
O autor apresenta sequela não definitiva e
parcial na coluna lombar, com alterações morfológicas e
funcionais descritas ao Exame Físico Especial. Esta sequela vai
reduzir sua capacidade funcional e laboral em grau moderado, e
demandar maior esforço (fls. 94/95).
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado
na r. sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do obreiro.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o
Juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
5
Nota-se que a incapacidade laborativa está presente diante das
conclusões periciais que constataram a existência de restrição, ainda que em grau
mínimo, ao exercício de atividades com demanda de esforços e sobrecarga colunar.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do autor, seja queda de produtividade, lentidão,
etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
6
Ademais, não se faz necessário que a sequela impeça o
obreiro de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua
capacidade profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
Por outro lado, não se pode afirmar que a incapacidade é
temporária, eis que, como demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o
autor já foi submetido a diversos tratamentos médicos na tentativa de resolução da
lesão e mesmo já tendo sido afastado das atividades agressivas, não houve a
regressão das sequelas incapacitantes, tendo o próprio louvado descrito que tal
patologia implica na redução da performance para a realização do seu mister
habitual.
Deste modo, é de rigor se reconhecer a definitividade das
sequelas acidentárias diagnosticadas.
Além disso, anote-se que é desnecessária a comprovação da
irreversibilidade da lesão para a concessão do auxílio-acidente. Neste sentido
caminha a jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105,
III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDICIONAMENTO
DA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
À
IRREVERSIBILIDADE
DA
MOLÉSTIA
INCAPACITANTE.
PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO No. 08/STJ .
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para
que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado
especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91
considera como acidente do trabalho a doença profissional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
7
proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada
atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que
regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante
seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente
quando demostrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade
profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de
reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.
5.
Estando
devidamente
comprovado
na
presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial
da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-
acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos
sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de
tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma
alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido (STJ, REsp no
1.112.886 - Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.11.2009 os
grifos não constam do original).
O risco de agravamento das patologias possuídas pelo obreiro
são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça
jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. 243.988, 7a Câm.
do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT 83/420,
83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Em relação ao nexo de causalidade, lastreado em seu
conhecimento pessoal acerca da característica das atividades desempenhadas, o
perito reconheceu que os riscos ergonômicos e a sobrecarga da coluna vertebral a
que esteve submetido o autor agravaram as lesões diagnosticadas.
A própria autarquia reconheceu nas perícias administrativas a
existência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, concedendo ao autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
8
benefício de natureza acidentária em razão de problemas colunares, sugerindo,
inclusive, o seu encaminhamento à reabilitação profissional (fls. 123).
É sabido, ainda, que os males da coluna pode possuir, em
princípio, causa degenerativa; mas determinadas condições de trabalho (em razão de
posturas antiergonômicas, carregamento de peso, repetitividade de movimentos, etc)
favorecem a eclosão ou atuam como causa de agravamento do processo
degenerativo, e também estas ocorrências merecem a cobertura infortunística como
concausa.
Considerando as características das atividades desempenhadas
pelo autor, cuja agressividade é notória para os segmentos lesionados, e o longo
período de labor (fls. 6/7), é forçoso concluir que o trabalho, ao menos, influenciou
para o agravamento das moléstias incapacitantes, como bem asseverou o jurisperito
Mesmo que o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor
até não pudesse, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
9
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Portanto, presentes na espécie, a redução parcial e permanente
da capacidade laborativa e o nexo causal, de rigor a procedência do pedido,
concedendo-se ao autor o auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91,
com as alterações da Lei no 9.528/97.
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (08.02.2018 - fls.
124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
10
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
11
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Referido benefício ficará suspenso nos períodos posteriores
em que lhe for deferido auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035178-04.2018.8.26.0053 -Voto no 18.168 (dcm).
12
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao benefício aqui concedido.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, observando-se a suspensão do processo
determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)